Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0736104-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Recorrente (s): DISTRITO FEDERAL Recorrido (s): IDELMA NOVAIS DE ALMEIDA e JÚLIA PEREIRA DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Consoante petição de ID 65766699, há pedido de habilitação nos autos sem qualquer justificativa. Concedo prazo de 5 (cinco) dias para a interessada justificar a sua atuação no feito, a pertinência com o caso, requerendo o que entender de direito, uma vez que atravessou petição sem maiores esclarecimentos. Cumpra-se. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator